Tribunal: TJDFT
Processo: 0730351-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730351-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA REGINA DE SOUZA KANIAK PIECARZ, LETICIA CRISTINA KANIAK KUNOW AGRAVADO: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK, GEORGYA ALMEIDA BRITO, LEONARDO ALMEIDA BRITO, ALESSANDRA ALMEIDA BRITO, ESPÓLIO DE VITOR CARLOS KANIAK REPRESENTANTE LEGAL: CANDIDA ELIZABETH DE ALMEIDA KANIAK D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Alessandra Regina de Souza Kaniak Piercarz (e outra) pretendem obter a reforma da decisão proferida pela MM. Juíza da 23a Vara Cível de Brasília, que reconheceu a decadência do direito de anular o negócio jurídico de compra e venda de fração do imóvel descrito nos autos e afirmou ser indevida a inversão do ônus da prova, tendo declarado saneado o feito. Em suas razões, as agravantes alegam que a doação ultrapassou a metade da herança. Afirmam que, em sua contestação, os réus, ora agravados, não alegam ter havido negócio de compra e venda de fração do imóvel, mas tão somente a transferência desta. Sustentam que o Juízo a quo se valeu de fundamentação diversa da apresentada pelos agravados para pronunciar a prescrição. Aduzem que a informação contida na escritura pública é falsa e que simulação do negócio jurídico importou em fraude e acabou lesando os direitos hereditários das recorrentes. Sustentam ser imprescindível a comprovação de que houve, de fato, o alegado pagamento de quarenta por cento (40%) do imóvel em questão por parte da agravada Georgya Almeida Brito. Argumentam que se trata de ato nulo, que não se convalida com o decurso do tempo. Alegam que a declaração feita pelos agravados é falsa, uma vez que, na escritura pública de compra e venda, informaram que a recorrida Georgya pagou o valor R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) – à vista, no ato da lavratura da escritura – pela aquisição da fração de quarenta por cento (40%) do imóvel, sendo que, em suas peças de defesa, informaram que Georgya havia emprestado o valor de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), no ano de 1998, para construir a residência no imóvel e que, por esse motivo, teria direito ao referido percentual do bem. Pedem o provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, declarando-se a nulidade do negócio jurídico, bem como a invalidade do registro público de compra e venda da fração de quarenta por cento (40%) do imóvel em favor da recorrida Georgya Almeida Brito. Além disso, pedem que seja determinada a redistribuição do ônus da prova, determinando-se aos agravados que apresentem prova documental de que houve, de fato, a alegada transferência de valores para a aquisição do bem. Requerem, ainda, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imediata suspensão do processo de origem. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. As autoras, ora agravantes, pretendem anular venda de parcela de imóvel realizada entre ascendente e descendentes, sem a autorização dos demais descendentes. O perigo de dano emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão agravada, as agravantes serem privadas do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico que poderá, eventualmente, ser anulado, caso seja afastada a decadência e reconhecida a simulação do pacto. Com relação à probabilidade do direito, cumpre frisar que se trata de suposta simulação de compra e venda, o que configura causa de nulidade absoluta, a qual não se submete à prescrição ou decadência, uma vez que não pode ser confirmada, nem convalesce com o decurso do tempo, a teor do que consta nos arts. 167 e 169, do CC. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “APELAÇÃO CÍVEL - SUPOSTA SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA COM DOAÇÃO PARA HERDEIRO - NULIDADE ABSOLUTA - PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA AFASTADA. 1. É nulo o negócio jurídico simulado, que não se submete à prescrição ou decadência porque não pode ser confirmado e nem convalesce com o decurso do tempo. 2. Havendo indícios de simulação de contrato de compra e venda com doação para herdeiro, deve ser afastada a decadência reconhecida na sentença para que o feito possa ser regularmente instruído. 3. Deu-se provimento ao apelo para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao juízo a quo” (Acórdão 1180331, 20130410092917APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/5/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: 217/219). No caso dos autos, ao que parece, ao menos por ora, houve doação de mais da metade do imóvel aos herdeiros. Além disso, houve transferência de quarenta (40%) por cento do bem à agravada Georgya Almeida Brito, sendo que, no presente momento, não há elementos nos autos com base nos quais se possa afirmar a que título se deu tal transferência. A esse respeito, veja-se o seguinte trecho da escritura pública do imóvel em questão: “Que, assim como possuem o referido imóvel, acham-se contratados com a Compradora, por bem desta escritura e na melhor forma de direito, para lhe vender e transferir, como de fato e na verdade vendido e transferido têm, tão somente a quota parte de 40% (quarenta por cento) do referido imóvel, pelo preço certo e ajustado de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais), PAGOS NESTE ATO EM MOEDA CORRENTE DO PAÍS, cuja importância recebida os Vendedores dão plena, geral, rasa e irrevogável quitação, para nada mais reclamarem com fundamento na presente escritura, transmitindo na pessoa da Compradora toda a posse, domínio, direito e ação, comprometendo por si, herdeiros ou sucessores, manter esta escritura sempre boa, firme e valiosa, comprometendo-se, ainda, a responderem por evicção de fato e de direito, se denunciados à lide”. Confira-se, também, o seguinte trecho da contestação apresentada pelos agravados, nos autos de origem, in verbis: “Os demais 60% do mesmo imóvel foram doados na proporção de 20% a Georgya, Alessandra e Leonardo, dentro daquilo que poderiam fazer VITOR e CANDIDA, sem que a legítima do falecido fosse minimamente atingida, como restará clara e matematicamente demonstrado, deixando evidenciada a completo ausência de direito na postulação de anulação de doação”. Com efeito, não se pode afirmar, ao menos por ora, que a transferência de parcela do bem configura simulação. No entanto, é prudente que se determine a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento, para que se possa analisar com mais profundidade e cuidado as questões em debate. Dessa forma, antecipo a pretensão recursal para determinar a suspensão do processo de origem, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021 18:33:56. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator